Tribunal: TJMT
Processo: 0002052-43.2016.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002052-43.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO GOMES - CPF: 018.908.421-92 (APELADO), TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 993.781.241-00 (ADVOGADO), ERIK SANTANA DE ARRUDA GOMES - CPF: 060.641.741-96 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DEIA RICARDA DE ARRUDA GOMES - CPF: 522.821.201-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
0002052-43.2016.8.11.0028

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ERIK SANTANA DE ARRUDA GOMES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPEM – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR EMBARCAÇÕES OU SUAS CARGAS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE NÁUTICO – DESCABIMENTO – CONUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR O ACIDENTE E O DANO DELE DECORRENTE – DESNECESSIDADE DA PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PELA EMBARCAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente náuticos são legítimas para quitar a indenização do seguro obrigatório.

A indenização referente ao seguro (DPEM) é devida quando os documentos apontam que a morte foi decorrente de acidente naval, provocado por embarcação de tráfego fluvial.

A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação de que o barco é segurado não isenta a seguradora de pagar a indenização referente ao seguro DPEM ao beneficiário.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
0002052-43.2016.8.11.0028

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ERIK SANTANA DE ARRUDA GOMES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPEM
n° 2052-43.2016.8.11.0028, ajuizada por
ERIK SANTANA DE ARRUDA GOMES
julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (ID 63102493).

Em suas razões recursais (ID 63102495), a seguradora alega, preliminarmente, não possuir legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda tendo em vista não ter sido a responsável pela emissão do suposto bilhete de seguro e, tampouco, ter recebido a contraprestação devida pela contratação do seguro DPEM.

Assevera não ser possível a realização de analogia com relação às regras específicas do seguro DPVAT e as do seguro DPEM, como realizado pelo juízo singular.

No mérito, sustenta inexistir nos autos prova de que a morte do genitor da parte apelada tenha sido decorrente de acidente náutico.

Prequestiona a matéria.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora, ora apelante.

No mérito, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Se contrarrazões (ID 65849951).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
0002052-43.2016.8.11.0028

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ERIK SANTANA DE ARRUDA GOMES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro DPEM
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo que seu pai sofreu acidente náutico em 25/01/2016 após deixar o pesqueiro em que trabalhava no Rio Cuiabá, por volta das 17h30min, pilotando um barco, vindo a óbito e sendo seu corpo localizado em 26/01/2016, fato devidamente comprovado pela Certidão de Óbito e Boletim de Ocorrência que acompanharam a inicial (ID 63101493).

Em sua inicial (ID 63067491) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPEM no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, à suposta ilegitimidade passiva da seguradora e, no mérito, à ausência de comprovação de que a morte tenha sido decorrente de acidente náutico.

Preliminar – Ilegitimidade passiva

Quanto à alegada ilegitimidade da seguradora por ausência do bilhete ou apólice do seguro embarcação, sem razão à seguradora.

Isso porque, o seguro obrigatório de responsabilidade civil de embarcações é exigido por lei em favor das vítimas, independentemente do pagamento do prêmio pelos proprietários e da identificação das embarcações.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPEM – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR EMBARCAÇÕES OU SUAS CARGAS – DESNECESSIDADE DA PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PELA EMBARCAÇÃO – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente náuticos são legítimas para quitar a indenização do seguro obrigatório. A indenização referente ao seguro (DPEM) é devida quando os documentos apontam que a morte foi decorrente de acidente naval, provocado por embarcação de tráfego fluvial. A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação de que o barco é segurado não isenta a seguradora de pagar a indenização referente ao seguro DPEM.”

(N.U 0037263-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 02/08/2019).

“APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPEM) – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - ACIDENTE FLUVIAL – FALTA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO OU DA APRESENTAÇÃO DO BILHETE DO SEGURO – DESNECESSIDADE – PROVA DO ACIDENTE E DO DANO (MORTE) – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Versam os autos sobre seguro obrigatório para cobertura de danos pessoais causados por embarcações (DPEM), instituído pela Lei 8.374/91. E, nos casos de morte, basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, a teor do que dispõe o caput, do art. 8o, da referida Lei. Logo, não se exige a apresentação do bilhete do seguro para recebimento da indenização. 2. In casu, restaram comprovados o fato (acidente fluvial) e o dano (morte), conforme se infere das Declarações de Óbito juntadas aos autos (fls. 22 e 24), de modo que os Apelados possuem direito à indenização, independentemente do pagamento do prêmio pelo segurado. 3. Com efeito, tais declarações demonstram no item 59 (que trata da “descrição sumária do evento, incluindo o tipo de local de ocorrência”), que os filhos dos Apelados desapareceram após acidente com embarcação, sendo que daí decorreu a morte daqueles. 4. Ademais, importante destacar que a indenização é devida mesmo nos casos em que a embarcação é do tipo “não identificada”, conforme disposto no art. 10, da Lei 8.374/91.”

(TJMT. RAC no 66683/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12.11.2014, Publicado no DJE 17.11.2014).

Conclui-se que a indenização referente ao seguro (DPEM) é devida quando os documentos apontam que a morte decorreu de acidente naval, provocado por embarcação de tráfego fluvial, independentemente da apresentação do referido bilhete.

Desta forma, a falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação de que o barco é segurado, não isenta a seguradora de pagar a indenização.

Sendo assim, não há como afastar a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária.

Assim,
rejeito preliminar
.-

Mérito

O art. 8o,
caput
, da Lei no 8.374/1991 dispõe que:
“O direito à indenização relativa ao seguro referido no art. 2o desta lei decorre da simples prova do acidente e do dano, independentemente da existência de culpa.”

Nessa perspectiva, verifica-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, extrai-se dos autos que a parte apelada juntou a Certidão de Óbito e o Boletim de Ocorrência, constando neste último a narrativa fornecida pelo CIOSP do fatídico acidente que ceifou a vida do genitor da parte apelante, conforme abaixo transcrito (ID 63101493):

“FOMOS INFORMADOS QUE A VÍTIMA HAVIA DESAPARECIDO NA DATA DE ONTEM QUANDO HAVIA DEIXADO O PESQUEIRO AONDE TRABALHAVA PELO RIO CIABÁ; QUE A VÍTIMA DEIXOU LOCAL EM UM BARCO POR VOLTA DAS 17;30HRS; QUE ESTRANHARAM SUA DEMORA, SENDO QE RESOLVERAM PROCURÁ-LO VINDO ENTÃO A LOCALIZAREM O BARCO RODANDO NO RIO PRÓXIMO AO SESC PORTO CERCADO; PROCURARAM ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, SENDO INFORMADO AO CORPO DE BOMBEIROS SOBRE O FATO; QUE NESTA MANHÃ O CORPO DA VÍTIMA FOI LOCALIZADO NO RIO COM PARTE DO ROSTO COMIDO POR PIRANHAS; QUE FOI ACIONADO POLITEC E IML PARA ATENDEREM NO LOCAL;”

No mesmo sentido, a causa da morte indicada na

Certidão de Óbito também é inequívoca, no sentido de que “a morte ocorreu por asfixia em razão do afogamento, como atestado pelo médico responsável pela comunicação do óbito Dr. Eliezer Zaffani – CRM/MT 5590 (ID 63101493).

Desta forma, evidente que a morte do genitor da parte apelada se deu em decorrência do acidente náutico narrado na inicial, o que comprova o nexo de causalidade e o dano.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 8o da Lei no 8.374/91, vejamos
:

“[...] No caso em questão, restou comprovado pela Certidão de Óbito que o de cujus não era casado, bem como que o requerente é seu único filho, atestando o direito ao recebimento da indenização.

O acidente náutico encontra-se atestado pelo boletim de ocorrência, tendo em vista que o requerido não apresentou
prova capaz de desconstituir a alegação.

Assim, uma vez demonstrados os requisitos, verifica-se 0 direito a receber a indenização, conforme preceituam os Arts.
3o e 8° da Lei 8.374/91.

No que tange a alegação de preclusão, esta encontra-se totalmente combatida, tendo em vista que as provas juntadas a
exordial foram suficientes para comprovar o direito do autor.

Em relação ao quantum, o Art. 5o da Lei 8.374/91 dispõe que “os danos pessoais cobertos pelo seguro referido no art. 2° desta lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores que o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP fixar”.

A CNSP, por sua vez, na Resolução n° 152/06, em seu art. 1°, fixou tabela para calculo de indenização em caso de
morte, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Desse modo, deve a indenização securitária ser fixada no referido patamar.

Logo, a procedência do pedido é medida que se impõe. [...].”

Assim, comprovadas as exigências do artigo 8o da Lei no 8.374/91, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (morte) – por meio da Certidão de Óbito e Boletim de Ocorrência –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do
seguro obrigatório para cobertura de danos pessoais causados por embarcações (DPEM)
à parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte,
mantenho inalterada a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020